Tribunal: TJES
Processo: 5002491-77.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002491-77.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002491-77.2025.8.08.0014

RECORRENTE:

CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
.

RECORRIDO
:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA E FRAUDE. COMPLEXIDADE DA CAUSA EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora questiona descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo/cartão consignado que alega não ter celebrado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarando
a nulidade do contrato nº 137724105, devendo o Réu cessar os descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do Autor. Condenou a parte Requerida a obrigação de restituir, em dobro, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. Condenou a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais. Julgou improcedente os pedidos relativos aos contratos nº 10633146 , 07782787 e 07288836.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma da sentença e procedência dos pedidos. Sustenta a nulidade dos contratos e a desnecessidade de perícia, alegando falsidade grosseira da assinatura manuscrita (contrato físico) e invalidade da assinatura digital/biometria (contrato eletrônico) por não ser reconhecida pelo sistema ITI e violar normas do INSS.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia fática sobre a autenticidade das contratações é complexa e exige conhecimento técnico especializado, incompatível com o rito sumaríssimo. Em relação ao contrato físico (nº 07782787), a alegação de "divergência grosseira" na assinatura é subjetiva e contestada pela parte ré, demandando perícia grafotécnica para conclusão segura. Quanto ao contrato digital (nº 10633146), a impugnação sobre a validade da assinatura eletrônica, a suposta fraude na biometria facial e a integridade do arquivo digital exigem perícia técnica em informática/documentoscopia para aferir a autoria e a segurança da operação, não sendo suficiente a mera análise visual ou a consulta unilateral a validador online que aponta "assinatura corrompida" sem contraditório técnico. A complexidade probatória afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis (Art. 3º c/c Art. 51, II, Lei 9.099/95), sendo correta a extinção sem resolução do mérito para que a autora busque a via ordinária, onde poderá produzir a prova pericial necessária.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de extinção sem resolução do mérito por seus próprios fundamentos.

6. Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)